Tribunal: TCU
Processo: 007.180/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial, apartada de representação autuada em decorrência de levantamento realizado, no âmbito do Fiscobras 2009, no programa de trabalho Implantação do Centro Espacial de Alcântara no Município de Alcântara/MA, instaurada para apurar os indícios de irregularidade na execução de contrato celebrado para construção do novo Hospital da Base Aérea de Natal/RN - HBANT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. ao Acórdão 1705/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU, não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, em razão de sua intempestividade e da ausência dos seus pressupostos específicos; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos.